Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-07.2010.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001329-07.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: ANNA SHIRLENE FALCAO MODESTO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR NEGATIVA DE AUTORIA.
TEMA 1238 DA REPERCUSSÃO GERAL
.

VINCULAÇÃO ENTRE ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

COERÊNCIA SISTÊMICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em face de acórdão que reconheceu a nulidade de ato administrativo de demissão de servidora pública, em razão de absolvição criminal por negativa de autoria.

Antes, o
Supremo Tribunal Federal, por decisão do Exmo. Sr. Presidente, determin
ara
a devolução dos autos para adequação da análise do recurso à
Tese Jurídica Vinculante 1238
, firmada sob o rito da repercussão geral
-
decisão não impugnada
naquela corte
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se
o
entendimento
de que
a absolvição penal por negativa de autoria impede a manutenção de sanção administrativa de demissão,
está em conformidade com
a tese firmada no Tema 1238 da repercussão geral, que veda o uso de provas ilícitas em processos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese do
Tema 1238 do ST
F estabelece que são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Embora o acórdão recorrido não trate diretamente da ilicitude da prova, a absolvição penal por negativa de autoria revela ausência de suporte fático legítimo para a penalidade administrativa.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao efeito vinculante da sentença penal absolutória nas esferas civil e administrativa, quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, conforme decidido na Reclamação 41.557 e
sinalizado
na ADI 7.236.

A manutenção da penalidade administrativa, diante da absolvição penal, configuraria duplicação punitiva indevida, violando garantias fundamentais como o
ne bis in idem
, além de comprometer a coerência sistêmica e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição penal por negativa de autoria impede a subsistência de sanção administrativa fundada nos mesmos fatos, por ausência de suporte fático legítimo, sendo vedado ao Direito Administrativo sancionador contrariar decisão penal definitiva, em respeito à coisa julgada e às garantias fundamentais.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil

§4º do art. 21 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com redação dada pela Lei nº 14.230/2021

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1238 da Repercussão Geral – STF;
ARE 1316369, rel. Min. Gilmar Mendes; Reclamação 41.557, rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 7.236, rel. Min. Alexandre de Moraes

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
39ª Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 16 de outubro de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e
desprover
o
agravo
interno
em recurso extraordinário
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID

27.557.549
)
,
interposto contra a decisão
do
Vice-Presi
dente do TJE/PA (
ID
26.416.065)
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese do
Tema

1238
do
ST
F
, assim
fixada
:

Te
ma
1238
/
STF
:
"São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário."

A
C
orte
julgara a causa da seguinte forma
:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE DELEGADA DE
POLÍCIA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA DEMISSÃO. ABOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. SERVIDO REINTEGRADO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS E REFLEXOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Como se pode verificar dos fatos delineados a apelada após o devido processo legal, obteve a declaração judicial, em sentido manifestamente contrário, ou seja,
comprovou-se, efetivamente, que ela não cometeu a infração penal.

2. Assim, muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa,
vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

(1ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a.
Elvina
Taveira
. Disponibilizado no PJE em
30/04/2024
).”

Depreende-se, assim, que
a recorrida foi indiciada em 2006 por suposta infração ao art. 218 do Código Penal, sendo
i
nstaurado PAD nº 016/07-DGPC/PAD, que resultou em sua demissão em 2008.

Na esfer
a penal, contudo, concluiu-se pela
negativa de autoria
.

Alega
o agravante que
não houve prova ilícita no PAD e que o caso
, portanto,
não se enquadra no
Tema 1238
do STF
;

defende

a autonomia das esferas penal e administrativa, conforme jurisprudência dos Temas 116, 339 e 350 do STF
, reiterando que
a decisão agravada aplicou indevidamente a tese vinculante sem demonstrar pertinência fático-normativa.

Foram apr
e
sentadas

contrarrazões
(
I
D nº
28.131.507
).

É o relatório.

VOTO

Conforme
se abstrai
da análise
do
s autos,
c
uida-se de juízo de admissibilidade de
Recurso Extraordinário com Agravo
, interposto pelo Estado do Pará, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a nulidade de ato administrativo de demissão de servidora pública, com fundamento na absolvição criminal por negativa de autoria.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão do Exmo. Sr. Presidente
(ID 24.680.581)
, determinou a devolução do
encarte processual
para
adequação da análise do recurso à Tese Jurídica Vinculante 1238
, firmada sob o rito da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que
tal decisão não foi objeto de recurso
, tornando-se
, portanto,
definitiva.

Na
sequência
, a vice-presidência
, em novo juízo de admissibilidade, negou então seguimento ao recurso extraordinário
com base no
T
e
ma 1238 do STF
.

Pois bem.

A tese firmada no
Tema 1238 da repercussão geral
é clara e objetiva:

“São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.”

(ARE 1316369, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em Plenário Virtual,
DJe
27/01/2023)
.

Embora o acórdão recorrido não trate diretamente da ilicitude da prova, mas
fale em

ausência de tipicidade penal
e negativa de autoria
, é possível afirmar que
o emprego da tese

do
T
ema
1238
não foi
, ontologicamente,
desvirtuada
n
a

presente
situação,
pois além da
decisão do presidente do
STF
para
que o juízo de admissibilidade a ela se adequasse – ordem não
contestada
, sempre bom frisar -,
verifica-se
que
a decisão administrativa da demissão foi
fundada em fatos que
, interpretados na seara penalista, resultaram c
o
mo não configurador
es

d
e
crime

atribuído à
recorrida
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a sentença penal absolutória possui efeito vinculante nas demais esferas (civil e administrativa), quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

Esse entendimento foi reafirmado
, por exemplo,
no julgamento da Reclamação 41.557, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se reconheceu que:

“A compreensão acerca de determinados fatos fixada definitivamente pelo Poder Judiciário em processo penal não pode ser revista no âmbito do direito administrativo.”

Mais recentemente, a discussão foi aprofundada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.236, que questiona a constitucionalidade do §4º do art. 21 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), introduzido pela Lei nº 14.230/2021. Esse dispositivo ampliou os efeitos vinculantes da sentença penal absolutória,
estendendo-os independentemente do fundamento da absolvição.

Contudo, mesmo antes da alteração legislativa, o STF já reconhecia que a absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato impedia a responsabilização administrativa, como destacado pelo relator da ADI, Ministro Alexandre de Moraes:

“Antes da alteração legislativa, a vinculação se restringia às hipóteses de prova da inexistência do fato ou da autoria.”

Esse reconhecimento decorre da necessidade de coerência sistêmica, segurança jurídica e respeito à coisa julgada penal, evitando decisões contraditórias entre esferas jurisdicionais.

No caso dos autos, a absolvição da servidora pública decorreu da negativa de autoria, o que torna inviável a manutenção da penalidade administrativa de demissão, por ausência de suporte fático legítimo
; admiti-la,
constituiria
uma duplicação
punitiva indevida
,
de
vendo o Direito Administrativo
Secionador respeitar
garantias penai
s, como o
ne bis in idem
.

Tudo somado, voto pelo
d
es
provimento do agravo interno em recurso extraordinário.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/10/2025